Tribunal: STF
Processo: ARE 1270272
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – URV – LEI Nº 8.880/94 – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS – AGRAVO — DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à extinção do cumprimento de sentença. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal. Afirma a existência de coisa julgada sobre o direito à revisão dos vencimentos. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE º 561.836/RN, firmou entendimento no sentido de que eventual diferença devida na remuneração do servidor, pela conversão dos índices de padrão monetário, cessa quando houver reestruturação das carreiras: 
    [...]
    Quando ocorre a reestruturação de uma carreira, um servidor público, que recebia um valor “contaminado” pela incorreta conversão da URV, passa a receber um valor que não encontra relação direta com a malgrada conversão.
    [...]
    Portanto, com a reestruturação da carreira, não há mais máculas a serem sanadas no valor recebido pelos autores; e, se já não existem mais máculas, eventual determinação de saná-las, por imperativo lógico, já não pode ser cumprida. 
    É por isso que, no presente caso, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença não viola a coisa julgada. A decisão transitada em julgada apenas determina a revisão dos proventos dos autores com a adequada conversão dos índices de padrão monetário. Se houve reestruturação das carreiras, a determinação judicial tornou-se inútil, sendo absolutamente inviável o seu cumprimento. 
    Também por isso não se pode falar em preclusão do direito de alegar a reestruturação das carreiras. Em cumprimento de sentença, cabia ao executado comprovar o cumprimento da obrigação, que, no presente caso, tornou-se impossível justamente pela reestruturação da carreira. A alegação, portanto, foi tempestiva, apesar de tardia. 
    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no recurso extraordinário nº 561.836/RN, da relatoria do ministro Luiz Fux, considerada a competência da União para legislar sobre o sistema monetário artigo 22, inciso VI, da Carta da República , assentou a incidência da Lei nº 8.880, de 1994, à conversão, em Unidade Real de Valor URV, de vencimentos de servidores públicos, inclusive estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente aplicado à época sob o mesmo título, bem como à incorporação da parcela à remuneração, vedada a compensação de aumentos posteriores, salvo aqueles decorrentes de reestruturação na carreira, observado, neste último caso, o princípio da irredutibilidade.
    Interpostos embargos de declaração, foram tais parâmetros confirmados, ante ementa assim redigida:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO.
    LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
    Colho dos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 561.836, a seguinte fundamentação:
    (…) ao contrário do alegado pelos recorrentes, o Plenário desta Corte, ao apreciar a matéria, firmou o entendimento no sentido de que é descabida a pretensão de compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira.
    Tendo o Colegiado de origem assentado a absorvição do percentual pela reestruturação da carreira, somente mediante análise da legislação local seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator